Tribunal: TJBA
Processo: 0538837-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538837-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO BARRETO DE SOUZA Advogado(s): JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME Gustavo Barreto de Souza interpôs Apelação Cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta a nulidade da decisão por falta de sua intimação pessoal, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC, antes da extinção do feito por abandono. Afirma que o endereço estava corretamente indicado nos autos e que não houve qualquer diligência para sua intimação pessoal. O recurso foi devidamente processado e não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, ocorreu em consonância com os requisitos processuais, especialmente no tocante à necessidade de intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC, estabelece que, para extinção do processo por abandono, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo fixado pelo juízo. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que o apelante tenha sido devidamente intimado pessoalmente antes da extinção do feito, configurando nulidade insanável da sentença recorrida. A intimação pessoal da parte é medida essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, evitando-se a extinção prematura de demandas judiciais sem a devida oportunidade de regularização da omissão processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, com a observância dos procedimentos exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, é nula, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10061678720228260020 São Paulo, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, Julg. 20/08/2024, 33ª Câm. de Direito Privado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0538837-93.2016.8.05.0001, apelante GUSTAVO BARRETO DE SOUZA e apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.